Tribunal: TJMT
Processo: 1041051-96.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041051-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), JAMILE TROMER DO ESPIRITO SANTO ZANLORENZI - CPF: 053.356.939-75 (ADVOGADO), MICHELLE GONCALES DIAS KOCHANOVECZ - CPF: 049.200.619-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO
TÉCNICO
UNILATERA
L
E INSUFICIENTE
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora
, para condená-la
ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.

2
.

Requerimento do recurso:
improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e
(
ii
)
verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

5
.

Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.

6.

Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o
s
laudo
s

são
genérico
s
e inapto
s
a estabelecer o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CC,
arts
. 346, III, e 349.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 1.282; TJMT,
ApCiv
1000661-37.2025.8.11.0055,
ApCiv
1052749-31.2024.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra a sentença de procedência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n.
1041051-96.2022.8.11.0041
, ajuizada por
XS3 SEGUROS
S.A.
.

Na
petição inicial
,
a autora alegou ser seguradora
e r
elatou que foi comunicada por seu segurado
Maycon Jose Weber de Souza

acerca da ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos em
s
ua residênci
a,
em r
azão de
distúrbios na rede de energia elétrica
.

Afirmou que, diante da confirmação da cobertura securitária e da extensão dos prejuízos, procedeu ao pagamento da indenizaç
ão,

no valor de

R$ 1.475,00
(
mil
, quatrocentos e setenta e cinco
reais)
.

Nesse contexto, com fundamento na sub-rogação legal, na relação de consumo e na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, requereu o ressarcimento do valor despendido
(id.
351519907
).

Na
contestação
,
a requerida
alegou preliminar
es d
e
decadência,

inépcia da inicial
,

falta de interesse de agir
e

cerceamento de defesa
.

No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil, por não haver prova de falha na prestação do serviço nem do nexo causal,

além de destacar que o laudo apresentado
é
unilatera
l
e insuficiente.

Aduziu

a inexistência de registros de oscilações ou interrupções na rede elétrica e
requereu
a improcedência dos pedidos
(id.
351519935
)
.

Na
impugnação
à contestação, a autora

rebateu os argumentos da requerida
, reiterou as teses da inicial
e pugnou pela
sua
procedência
(id.
351519937
).

Na
sentença
,
o Juízo
a quo

rejeitou as preliminares arguidas pela requerida,
re
conheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e entendeu comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados, com base nos laudos técnicos e demais documentos apresentados
.

Destacou, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por fim, condenou a
Energisa
ao pagamento de
R$ 1.475,00 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além
de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
351519945
).

Nas
razões
de apelação
, a
concessionária

insiste na imprestabilidade do laudo

técnico apresentado pela seguradora, por ser unilatera
l
, sem qualificaçã
o
técnica adequada e insuficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e a
sua
atuação.

Reitera os argumentos da contestação e
pugna pela improcedência da demanda
. Subsidiariamente,
pleiteia
a aplicação da taxa SELIC para juros e correção monetária

(id.
351519947
).

Nas
contrarrazões
, a autora
rebate as teses do apelo,
reafirma os argumentos
já
apresentados
e
requer
a manutenção da sentença (id.
351520352
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da concessionária pelos danos elétricos indenizados pela seguradora em favor do segurado, especialmente quanto à suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos.

O recurso comporta provimento.

A sub-rogação constitui instituto jurídico por meio do qual o terceiro que satisfaz obrigação alheia assume a posição do credor originário e passa a titularizar os direitos e ações a ele inerentes.

Nos termos dos
arts
. 346, III, e 349 do Código Civil, essa substituição ocorre de pleno direito
e transfere

ao novo credor todas as prerrogativas materiais relacionadas ao crédito, nos limites do valor efetivamente pago, o que, no âmbito securitário, autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento em face do responsável pelo dano após a indenização do segurado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Nesse contexto
, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

É este o entendimento desta
Corte:

“
(...) A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea (...)
” (TJMT,
ApCiv
1000661-37.2025.8.11.0055, rel. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026)

Ain
da sobre o assunto
, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que “
relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (TJMT,
ApCiv
1052749-31.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Os documentos juntados aos autos consistem, em sua maioria, em apólice de seguro, aviso de sinistro, nota fisca
l

e
relatório
técnico
unilatera
l,
elaborado
por empresa
contratada
pelo
próprio
segurado
.

Todavia, esses elementos, embora indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, não demonstram, de forma técnica e imparcial, que a causa do prejuízo decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

O
denominado
laudo
técnic
o
limita
-se a afirmar, de forma genérica, que
“
o
equipamento descrito MOTOR PORTÃO GAREN, queimou devido queda de energia, que caiu, no dia 17/02/2022 HORA 12:00
”
(sic)
.

O documento não indica
metodologia empregada,
não cont
é
m
registro de medições, tampouco identificação de parâmetros técnicos que vinculem o
s
evento
s
à rede de distribuição da requerida, revelando-se unilatera
l
e insuficiente
para a comprovação do nexo causal.

Não há, ainda, qualquer registro de ocorrência na rede elétrica, prova de oscilação no sistema no momento indicado, tampouco demonstração de exclusão de causas internas à unidade consumidora, as quais, em hipóteses dessa natureza, não podem ser afastadas por mera presunção.

Assim,
considerando a
fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea e independente acerca do nexo causal, não se mostram preenchidos os requisitos necessários à responsabilização da concessionária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença e distribuo os honorários advocatícios em favor do patrono da Energisa
,
no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026